Tribunal: TJSP
Processo: 0004089-03.2013.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – Autoria e materialidade sobejamente demonstradas – Pleito defensivo que se restringe à dosimetria da pena – Impossibilidade de modificação – Réu que ostenta múltiplas condenações definitivas, aptas a configurar maus antecedentes e reincidência – Não caracteriza 'bis in idem' a valoração de uma condenação definitiva como circunstância desfavorável, na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – Autoria e materialidade sobejamente demonstradas – Pleito defensivo que se restringe à dosimetria da pena – Impossibilidade de modificação – Réu que ostenta múltiplas condenações definitivas, aptas a configurar maus antecedentes e reincidência – Não caracteriza 'bis in idem' a valoração de uma condenação definitiva como circunstância desfavorável, na primeira fase, e, de outra, como agravante, na segunda etapa do itinerário trifásico – Aplicação que atende à isonomia – Recrudescimento em fração adequada – Pena mantida – Regime fechado único adequado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004089-03.2013.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante EDIVAN
CANDIDO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004089-03.2013.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 2/6
Apelação Criminal no 0004089-03.2013.8.26.0587
Comarca: São Sebastião
Apelante: Edivan Candido de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Marta Andréa Matos Marinho
Voto no 31744
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO SIMPLES
Autoria e
materialidade sobejamente demonstradas Pleito defensivo que
se restringe à dosimetria da pena
Impossibilidade de
modificação Réu que ostenta múltiplas condenações definitivas,
aptas a configurar maus antecedentes e reincidência
Não
caracteriza 'bis in idem' a valoração de uma condenação
definitiva como circunstância desfavorável, na primeira fase, e, de
outra, como agravante, na segunda etapa do itinerário trifásico
Aplicação que atende à isonomia Recrudescimento em fração
adequada Pena mantida Regime fechado único adequado
Recurso desprovido.
Vistos.
Pela. r. sentença a fls. 226/230, Edivan Candido
de Almeida foi condenado à pena de 04 anos e 06 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 11
dias-multa, estipulados unitariamente no piso legal, como
incurso no art. 157, caput, do Código Penal.
Inconformada, apela a Defensoria Pública em
busca, tão somente, da redução da pena-base. Sustenta, para
tanto, que a consideração da reincidência como agravante e
circunstância judicial desfavorável constitui bis in idem, em
ofensa à súmula no 241, do Superior Tribunal de Justiça,
bem
assim
que
não
foram
sopesadas
circunstâncias
favoráveis ao réu e que deveriam repercutir, ao menos, no
abrandamento da fração adotada (fls. 253/255).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004089-03.2013.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 3/6
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
268/274),
subiram os autos e o Ilustre Procurador de Justiça Thales
Cezar de Oliveira opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
285/290).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 22 de junho de 2013,
por volta de 16h55min, na Rua Duque de Caxias, 140, no
interior da loja de roupas “As Marias”, São Sebastião, o
apelante subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida
com simulação de emprego de arma de fogo, a quantia de
R$7,00 e um aparelho celular pertencente à Eliziane Garcez
de Paula Silva.
Consta que o réu ingressou no estabelecimento
comercial, anunciou o assalto, fez menção de que estava
armado colocando a mão sob a blusa e subtraiu os bens
acime mencionados, fugindo, em seguida, no sentido da rua
da praia. Posteriormente, acabou reconhecida pela vítima e
por uma testemunha.
Materialidade delitiva e autoria irrefragáveis, tanto
que a defesa sequer se insurgiu contra a condenação.
E nem poderia, ante o farto arcabouço probatório
coligido, notadamente a confissão do réu, que trilhou em
consonância com o restante das provas oral e documental,
com destaque, também, para o reconhecimento procedido
pela vítima e testemunhas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004089-03.2013.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 4/6
Passa-se,
assim,
diretamente
à
análise
da
reprimenda, cerne da insatisfação defensiva.
Sem razão o recorrente, contudo.
Ora,
é
absolutamente
adequado
considerar
determinada(s) condenação(ões) ostentada(s) pelo acusado
como maus antecedentes, sopesada(s) como circunstância(s)
judicial(is) negativa(s), na primeira etapa, e outra(s) como
caracterizadora(s) de reincidência, aferida(s) na etapa seguinte
do itinerário trifásico.
Não há que se falar em bis in idem, como insiste a
defesa. Trata-se de condenações distintas, decorrentes de
fatos geradores diversos, pois o apelante ostenta duas
condenações anteriores com trânsito em julgado pretérito ao
aos fatos aqui analisados (execuções 01 e 02 fls. 155/156).
A propósito do tema:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.
REGIME
PRISIONAL
INICIAL
FECHADO.
POSSIBILIDADE. [...] 2. Ostentando o réu mais de
uma condenação definitiva, não há ilegalidade
na utilização de uma delas na fixação da pena-
base
e
de
outra
no
reconhecimento
da
reincidência, com acréscimo na segunda fase do
cálculo da pena. [...] (STJ - HC: 210359 SP
2011/0141421-3, Relator: Ministro GURGEL DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004089-03.2013.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 5/6
FARIA, Data de Julgamento: 03/03/2015, T5 -
QUINTA
TURMA,
Data
de
Publicação:
DJe
12/03/2015) (Sem destaque no original).
Daí porque inexistente a alegada ofensa à súmula
n.o 241, do Superior Tribunal de Justiça, a qual, obviamente,
veda a dupla punição (a título de maus antecedentes e
reincidência) pelo mesmo fato.
Estabelecida essa premissa, de que os maus
antecedentes e a reincidência se prestam para recrudescer a
sanção em momentos distintos da dosimetria da pena, tem-se
que a fração empregada pelo juízo a quo não se afigura
exacerbada.
Isso
porque
o
quantum
de
1/8
espelhou
justamente o fato de haver apenas uma circunstância
negativa, ou seja, observou-se que as sete outras são neutras
e não poderiam influenciar a eleição da fração de
recrudescimento da pena.
Em seguida, a reincidência foi compensada com a
confissão, a despeito de o art. 67, do Código Penal dispor
sobre a prevalência da agravante em questão, o que fica
mantido porque conformada a acusação.
Nessa ordem de ideias, mantém-se a expiação tal
como dosada em primeiro grau.
Quanto ao regime inicial, ponto sequer abordado
pela defesa, também nada há para se alterar, considerando
que a pena supera 04 anos e o acusado é reincidente, além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004089-03.2013.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 6/6
ostentar maus antecedentes.
Enfim, preserva-se a r. decisão ora vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator